Tribunal: STF
Processo: MS 37480
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 51.019/2021
DECISÃO
AGRAVO – EFICÁCIA SUSPENSIVA – DEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da República, consistente na ausência de abertura de linha de crédito especial – artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Vossa Excelência, em 29 de outubro de 2020, deferiu parcialmente a medida acauteladora, determinando à União que providenciasse a abertura da linha de crédito, com início das parcelas em 30 dias, observados índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no dispositivo. Em 12 de fevereiro de 2021, não acolheu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo. 
    Mediante a petição/STF nº 51.019/2021, a agravante reporta-se ao julgamento, no Pleno, do mandado de segurança nº 36.375, da relatoria de Vossa Excelência, concluído em 14 de maio último, aludindo à tese aprovada pela maioria. Busca a revogação da liminar e, sucessivamente, o deferimento do pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao agravo. Com a petição/STF nº 56.639/2021, reitera os requerimentos e, sucessivamente, pleiteia a suspensão da execução provisória da tutela de urgência.
    O Estado do Maranhão realça não transitada em julgado a decisão proferida na impetração de nº 36.375. Sustenta prematura eventual revogação da liminar, porquanto não pacificado entendimento no Supremo. Pretende sejam mantidas as transferências.
    2. No mandado de segurança nº 36.375, redator do acórdão o ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de junho de 2021, formei na corrente vencida. Confiram a ementa do acórdão:
    Direito constitucional. Mandado de Segurança. Abertura de linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. 1. Mandado de segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. 2. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. Precedentes monocráticos: MS 36.036 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.12.2018; MS 36.581, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2020; MS 36.746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2020; MS 37.605 MC, Rel.ª Min. Rosa Weber, j. em 01.02.2021; MS 36.678, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 02.03.2021. 3. O ente federativo não demonstrou o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios. Assim, não se justifica a concessão da ordem para determinação de abertura de linha de crédito pela União na forma do art. 101, § 4º, do ADCT. 4. Segurança denegada, com a consequente revogação da medida liminar e a fixação da seguinte tese de julgamento: “Por ser medida de caráter subsidiário, o financiamento pela União, na forma do art. 101, § 4º, do ADCT, dos saldos remanescentes de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se condiciona ao esgotamento das demais alternativas, previstas no § 2º desse mesmo dispositivo.”
    As dificuldades operacionais e financeiras advindas da abertura da linha de crédito e o pronunciamento do Colegiado Maior, ressalvada óptica pessoal, constituem fundamento relevante para fazer cessarem os efeitos da providência de urgência implementada.
    3. Defiro o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator